Tribunal: TRF3
Processo: 5003446-98.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2009-02-02

Ementa:
ementar n.o 110/01. Requer ainda que seja declarado seu direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, atualizados pela SELIC, com quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.

A sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, acolhendo preliminar por este arguida, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O impetrante interpôs recurso de apelação alegando preliminarmente a legitimidade passiva do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO e, no mérito, a inconstitucionalidade da Contribuição Social instituída pelo art. 1o da LC 110/2001, com pedido de conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença, para que a segurança seja concedida, nos termos do pedido inicial.

Com contrarrazões da União Federal, subiram os autos a esta E. Corte.

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção.

É o

Inteiro teor:
458/821)

5003446-98.2018.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1o DA LC 110/2001. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

I – O Delegado da Receita Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. É que, nos termos dos artigos 1o da Lei n.o 8.844/94 e 23 da Lei 8.036/90, cabe ao Ministério do Trabalho a fiscalização, a apuração e aplicação de eventuais multas e encargos relacionados às contribuições instituídas pela LC 110/2001. Precedentes.

II - Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003446-98.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: ALFA ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163-A, GUSTAVO DE CARVALHO GIROTTI - SP363553-A, RONNY HOSSE GATTO - SP171639-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003446-98.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: ALFA ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163-A, GUSTAVO DE CARVALHO GIROTTI - SP363553-A, RONNY HOSSE GATTO - SP171639-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por ALFA ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA - ME em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO, objetivando a declaração de seu direito de não se submeter à exigência da contribuição instituída no artigo 1o da Lei Complementar n.o 110/01. Requer ainda que seja declarado seu direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, atualizados pela SELIC, com quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.

A sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, acolhendo preliminar por este arguida, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O impetrante interpôs recurso de apelação alegando preliminarmente a legitimidade passiva do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO e, no mérito, a inconstitucionalidade da Contribuição Social instituída pelo art. 1o da LC 110/2001, com pedido de conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença, para que a segurança seja concedida, nos termos do pedido inicial.

Com contrarrazões da União Federal, subiram os autos a esta E. Corte.

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003446-98.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: ALFA ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163-A, GUSTAVO DE CARVALHO GIROTTI - SP363553-A, RONNY HOSSE GATTO - SP171639-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

É pacífico o entendimento nesta Turma de que a autoridade coatora competente para compor o polo passivo nas ações de cobranças das contribuições previstas na LC 110/01 é o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego.

Tal entendimento é reforçado pelo disposto no artigo 3o da lei complementar no 110 /01:

Art. 3o. Às contribuições de que tratam os arts. 1o e 2o aplicam-se as disposições da lei no 8.036, de 11 de maio de 1990 e da lei no 8.844, de 20 de janeiro de 1994, inclusive quanto à sujeição passiva e equiparações, prazo de recolhimento, administração, fiscalização, lançamento, consulta, cobrança, garantias, processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários federais.

Por sua vez, a lei no 8.036/90, em seu artigo 23, caput e o artigo 1o, da Lei 8.844/94 estabelecem:

Art. 23 - Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social a verificação, em nome da Caixa Econômica Federal, do cumprimento do disposto nesta lei, especificamente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviços, notificando-os para efetuarem e comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações legais, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma que vier a ser regulamentada.

Art. 1o Compete ao Ministério do trabalho a fiscalização e a apuração das contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem assim a aplicação das multas e demais encargos devidos.

Conforme se verifica dos dispositivos acima mencionados, cabe ao Ministério do trabalho a fiscalização, a apuração e aplicação de eventuais multas e encargos relacionados à Contribuição prevista na LC 110/01.

Assim já decidiu esta E. Corte em caso similar:

MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FGTS. CONTRIBUIÇÕES. LEI COMPLEMENTAR No 110/2001. I. legitimidade passiva do superintendente da CEF e do delegado da receita Federal afastada. II. Julgamento pelo STF da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2556 que reconheceu a plausibilidade do direito apenas quanto à alegação de inconstitucionalidade do artigo 14, "caput", quanto à expressão "produzindo efeitos", e seus incisos I e II da Lei Complementar objeto da ação. III. Matéria que se encontra sob a apreciação da Excelsa Corte que se ainda não formulou pronunciamento definitivo já proferiu decisão pelo Plenário admitindo a cobrança a partir do exercício financeiro de 2002, deliberando este julgador, com o espírito guiado pela idéia da aplicação uniforme do direito, com ressalva de entendimento pessoal parcialmente em contrário, aplicar integralmente o precedente firmado. IV. Recurso desprovido. (TRF-3 - AMS: 2001 SP 2006.61.00.002001-4, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 02/02/2009)

Desta feita, correta a decisão recorrida que reconheceu a ilegitimidade do Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto para responder pelo ato coator da presente demanda.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

COTRIM GUIMARÃES

Desembargador Federal

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1o DA LC 110/2001. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

I – O Delegado da Receita Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. É que, nos termos dos artigos 1o da Lei n.o 8.844/94 e 23 da Lei 8.036/90, cabe ao Ministério do Trabalho a fiscalização, a apuração e aplicação de eventuais multas e encargos relacionados às contribuições instituídas pela LC 110/2001. Precedentes.

II - Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.